Tribunal: STF
Processo: HC 201380
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Antonio Dias de Andrade, em favor de  Lorrane Freire de Oliveira e Irene Rodrigues Martins ou Irene Borges Martins, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio Noronha, que indeferiu liminarmente o HC 658.806 - MG
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e arts. 12 e 14 da Lei 10.826/2003.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. 
    A ordem foi denegada. (eDOC 7)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não foi conhecido em razão da má formação dos autos. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a prisão das acusadas estaria lastreada na gravidade concreta dos delitos, haja vista terem sido flagradas na posse de 3,125kg de maconha e 88,4g de cocaína, além de uma arma de fogo e munições.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJMG:
    “(...) relatou que a guarnição deslocou-se até o primeiro local, na Rua Retiro n. 249, onde foram recebidos pela flagranteada Lorrane, que permitiu a entrada dos policiais, mas apresentava nervosismo. Destacou que no local também encontrava-se a ré Irene deitava em um colhão, e que após buscas foram encontradas, supostamente, no fundo da casa, um saco plástico contendo 02 barras de substâncias – semelhante a maconha, 32 porções de maconha; na mesa da cozinha uma máquina de passar cartão magnético e na bolsa da autuada Irene, uma balança digital e um aparelho celula5r. Aduziu, que a guarnição despachou para o segundo local, na Rodovia, identificado como a residência da ré Irene, onde, teoricamente, foram encontradas uma porção semelhante a cocaína, R$ 115,00 em espécie e duas máquinas de passar cartão magnético.
    Salientou, ainda, que no mesmo lote, no meio dos arbustos, foram em tese localizados um saco plástico contendo microtubos plásticos vazios, comumente utilizados para acondicionamento de cocaína para venda, uma arma de fogo e 4 munições.
    Desse modo, insta salientar que a quantidade de drogas apreendida, aliada à dinâmica em que os fatos ocorreram afasta, pelo menos por ora, a incidência do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por ser inviável afirmar, no presente momento, que as flagranteadas não se dediquem a atividade criminosa.
    Ademais a autuada Lorrane Freire ostenta registos criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, conforme CAC”. (eDOC 7, p. 5)
    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente